Tribunal: TJDFT
Processo: 0745420-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0745420-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA AGRAVADO: ILSON PAEL BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0030038-26.2000.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por ILSON PAEL BARBOSA, entre outros temas, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executiva. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA No ID 67775991, o autor retificou os cálculos objeto do cumprimento de sentença. A decisão de ID 67787622 determinou a abertura de vistas ao executado a fim de que tivesse ciência da retificação dos cálculos. No ID 67927184, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando: (i) prescrição da pretensão executiva; (ii) excesso de execução; (iii) requer a aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor do autor; Na manifestação de ID 68736103, pugnou a parte exequente pela completa rejeição da impugnação. É o brevíssimo relato. Decido. Inicialmente, cumpre frisar que o presente cumprimento de sentença refere-se aos embargos à execução e à 2 (duas) multas por litigância de má-fé aplicada em desfavor do executado (em 30/08/1999, quando sustou o cheque para pagamento judicial do acordo no processo n° 0012795-74.1997.8.07.0001 e na sentença proferida nos embargos à execução do presente feito em 27/11/2000). Feito tal esclarecimento, passo à análise da alegação de prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública. Ora, o presente cumprimento de sentença foi suspenso em 19/12/2018, com fulcro o art. 921, III, do CPC, consoante decisão de ID 35792094. Pois bem, a Súmula 150 do STF disciplina que ‘prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’. Dessa feita, e sob a égide do CPC/15, que impõe, quando não localizados bens passíveis de constrição, a suspensão da marcha processual, nos moldes do artigo 921, inciso III, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente somente é contado após 1 (um) ano de suspensão e se não houver movimentação do exequente – o que evidentemente não é o caso dos autos, haja vista que desde maio de 2020 o credor vem dando andamento ao feito. Ratificando tal entendimento, eis a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, DO CPC. PRAZO. NÃO FLUÊNCIA. I. Frustradas todas as diligências da parte exequente no sentido de encontrar bens penhoráveis dos executados, correta a suspensão do processo realizada com fulcro no inciso III do art. 921 do CPC. II. De acordo com o § 4o do art. 921 do CPC, a prescrição intercorrente somente começa a correr após findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano e não houver manifestação do exequente. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1251322, 07026848420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito pedido para decretar a prescrição intercorrente, haja vista sua patente inocorrência. De outro lado, no que se refere às demais teses arguidas em impugnação, ressalte-se, a exemplo do processo 0012795-74795-74.1997.8.07.0001, o executado está há mais de 15 (quinze) anos silente acerca dos diversos cálculos apresentados pelo credor. Nesse compasso, impende salientar que, nos termos da jurisprudência sedimentada deste Tribunal, a ausência de impugnação dos cálculos no prazo legal gera a preclusão da oportunidade do devedor, não podendo este se valer de posterior intimação para rechaçar situações que deveriam ter sido apontadas na primeira oportunidade que teve de falar nos autos – e não mais de uma década após, como pretende na espécie – mormente porquanto os novos cálculos apresentados pelo credor, em verdade, favorecem o devedor, reduzindo o seu quantum debeatur. Nessa toada, destaque-se que a retificação dos cálculos do credor apenas versou sobre a correção da data de atualização que havia sido aplicada equivocada, bem como sobre a aplicação do correto índice de correção monetária, resultando em cálculo favorável ao devedor. Ratificando tal entendimento, colaciono julgados: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. PRECLUSÃO. ART. 507, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em que pesem as alegações do apelante, verifica-se que a pretensão em tela nada mais é do que a reiteração de pedido anteriormente deduzido e não conhecido em razão de intempestividade.2.1. Por mais que o apelante queira induzir o entendimento de que investe frente à penhora realizada via BACENJUD, deduz as mesmas alegações que fundamentaram seu pedido de reconhecimento do excesso de execução, os quais não foram conhecidos em razão do transcurso do prazo para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença. 3. O recorrente aproveitou-se da intimação que lhe foi dirigida para impugnar a penhora e apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença.3.1. Diante disso, o intento do apelante de impugnar, após o decurso do prazo, os cálculos apresentados pela credora, gerou sua aquiescência tácita acerca do montante devido, justamente pela prática, sem qualquer reserva, de ato incompatível com posterior irresignação.3.2. Portanto, tal questão encontra-se abarcada pela preclusão lógica, não podendo o apelante se insurgir contra questões já discutidas, consoante preceitua o art. 507 do novo Código de Processo Civil. 3.3. Precedente desta Corte:’1. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 2. O art. 507 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Recurso conhecido e improvido.’ (20160020182289AGI, Relatora: Leila Arlanch, 2a Turma Cível, DJE: 29/11/2016). 4. Nessas condições, acertada é a sentença ao reconhecer a concordância do apelante quanto ao valor do débito, uma vez que não foi impugnado, em momento oportuno, o cálculo apresentado pela credora. 4.1. Opera-se, portanto, a preclusão quanto à matéria, o que obsta a apreciação da divergência de valor apontada no presente recurso. 5. Recurso improvido. (Acórdão n.1080745, 20170110460234APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 12/03/2018. Pág.: 317/360) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA CRITÉRIO DE CÁLCULO NÃO CONFIGURA PEDIDO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. 1. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, instadas as partes a se manifestarem sobre os cálculos da contadoria judicial, o devedor deixou transcorrer o prazo em branco, propiciando a homologação. A serôdia impugnação aos cálculos, apresentada pelo Distrito Federal após o transcurso de quatro meses da homologação, encontra óbice na preclusão. 2. A irresignação contra a adoção de determinado critério de atualização monetária e juros demanda uma análise jurídica, não caracterizando simples requerimento de correção de erro material. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1245006, 07005439220208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ERRO DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. IMPEDIMENTO DE REEXAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Se o devedor não impugnou os cálculos no momento oportuno, ou seja, da sua intimação para se manifestar sobre sua correção e já tendo depositado o valor cobrado, essas questões não poderão ser alteradas em vista da ocorrência da preclusão (art. 507, CPC). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1237082, 00425825520148070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. PRECLUSÃO. I - Evidenciada a preclusão para a devedora alegar, na impugnação ao cumprimento de sentença, excesso de execução por suposto erro nos cálculos do credor, pois, quando intimada para cumprir a r. sentença, não se insurgiu quanto aos cálculos apresentados pelas credoras. II - A simples atualização monetária do valor da dívida não reabre o prazo para a parte executada apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que a matéria está preclusa. III - Agravo desprovido. (Acórdão 1180195, 07004693820198079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, verifico que a impugnação do devedor está evidentemente preclusa e visa a tumultuar o feito, reiterando-se a sua contumaz má-fé nos autos (tanto que já foi condenado em duas oportunidades por litigância de má-fé). Forte em tais razões, rejeito a impugnação, posto ser intempestiva. Também indefiro a aplicação de qualquer multa em desfavor do exequente, pois não se verifica a sua má-fé. Pelo contrário, em verdadeiro comportamento ético e legal, cooperando com a boa-fé processual, o exequente, mesmo diante da habitual inércia do executado em exercer seu mister de verificar os cálculos apresentados, retificou as contas relacionadas ao presente cumprimento de sentença. Noutro giro, no entanto, em que pese a louvável boa-fé do exequente, este Juízo não possui de mecanismos para verificar se os cálculos retificados de ID 67775991 estão alinhados ao cumprimento de sentença, mormente diante do fato de que é um feito com mais de 2 (duas) décadas de tramitação. Assim sendo, e a fim de possibilitar a regular continuidade do feito com os atos constritivos, determino a remessa dos autos à Contadoria para que apure o quantum debeatur do presente feito, atualizado, levando em conta eventuais bloqueios ou penhoras que tenham sido efetivados ao longo dos anos. Ressalte-se que eventual incorreção nos cálculos não gerará qualquer sanção em desfavor do exequente, haja vista que a impugnação do devedor é preclusa e que o executado, expressa ou tacitamente, havia concordado com diversos cálculos a maior anteriormente apresentados. Ademais, a remessa dos autos à Contadoria está sendo realizada de ofício por este Juízo. Nesse sentido, colaciono julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. ERRO DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. Nos termos do art. 523, §1o, do CPC/2015, os honorários advocatícios no cumprimento de sentença são fixados se, transcorrido o prazo, o executado não efetuar o pagamento espontâneo da dívida. Em privilégio ao princípio da causalidade e da equidade, são devidos honorários advocatícios em favor do executado, caso a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida. O reconhecimento de excesso de execução por meio de atos processuais que desencadearam a correção de inexatidão material ou erro de cálculo, porquanto preclusa a oportunidade de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado. (Acórdão 1247363, 07033100620208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2020 12:30:20.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte executada opôs embargos de declaração de ID 699081553 em face da decisão de ID 69488057. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser recebidos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Em prosseguimento, remetam-se os autos à contadoria judicial após a preclusão, a fim de manifesta-se sobre petição de ID 72635791. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2020 13:38:35.” Discorre o Agravante acerca do trâmite de Feito originário e afirma que “já estava prescrita a pretensão do agravado quando iniciou sua execução, que deveria ter sido reconhecida até mesmo de ofício” (Num. 20479226 - Pág. 6). Sustenta o Agravante que “a sentença transitou em julgado na data de 27/11/2003. E, tendo o exequente manejado a execução em 30.09.3013, em 12.11.2008 já havia se operado a prescrição. Ora o prazo prescricional deve ser contado a partir da data de: 12/11/2003” (Num. 20479226 - Pág. 9). Acrescenta que, “sendo certo que com o advento do novo Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança de dívida constante de instrumento público ou particular foi reduzido de vinte (art. 177 do CC/16) para cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC/02), deve ser reconhecida a prescrição” (Num. 20479226 - Pág. 11). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que “seja reconhecida e declarada a prescrição da pretensão e extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/02, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal para o cumprimento de sentença, haja vista a certidão de trânsito em julgado em 12/11/2003 e o início do cumprimento somente foi manejado em 30.09.2013, ou seja, após mais de 9 anos;” (Num. 20479226 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 20479243 e 20479244). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0030038-26.2000.8.07.0001, entre outros temas, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executiva. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, em consulta ao Feito originário constata-se que o trânsito em julgado, certificado em 01/12/2003, ocorreu em 27/11/2003 (Num. 35792079 do Feito originário). O pedido de cumprimento de sentença, por sua vez, foi protocolizado na Serventia do Juízo originário em 23/09/2013 (Num. 35792082 - Pág. 1 do Feito originário). Desse modo, conforme afirma o Agravante, transcorrem mais de 9 (nove) anos entre o trânsito em julgado e a apresentação da petição de cumprimento de sentença. Ocorre que o prazo prescricional aplicável ao caso concreto, diversamente do que defende o Agravante, é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil: “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.” Nesse descortino, a pretensão de executar sentença condenatória em multa por litigância de má-fé não se enquadra na previsão do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, no sentido de que prescreve em cinco anos “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”, haja vista que o título judicial em questão não ostenta natureza jurídica de instrumento público, nos termos previstos na lei civil. Assim, considerado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, não há que se falar em prescrição da pretensão do Exequente/Agravado de executar a multa por litigância de má-fé aplicada ao Executado, ora Agravante, no título executivo judicial. Nesse sentido, transcrevem-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO. 1. Inocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que, à espécie, não se aplica, ainda que por analogia, o disposto no Decreto no 20.910/32, já que, ao contrário da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 1o, do CPC), que se destina aos cofres públicos, a multa por litigância de má-fé decorre de dano processual é revertida em favor da parte prejudicada, estando, portanto, sujeita ao prazo decenal (art. 205 do CCB). 2. Considerando que a multa foi fixada em 1% sobre o monte-mor, e não sobre o monte partilhável (herança líquida), a meação integra a base de cálculo, cujo valor a ser considerado é o atribuído pela Fazenda Pública. Manutenção da a incidência dos juros, consectário legal da mora dos devedores, conforme orientam os arts. 394, 395 e 397 do CCB. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70081665788 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 22/08/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2019) “IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENAÇÃO DA EXECUTADA NA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INOCORRÊNCIA - A despeito de o art. 18, § 2o, CPC, aludir à ‘indenização’, é preciso considerar que a pena de litigância de má-fé constitui sanção processual, aplicada por decisão judicial, por improbidade praticada na relação processual. Quer dizer, não se cuida de ‘reparação civil’, que tenha origem na relação de direito material. Se o valor referente à litigância de má-fé está instrumentalizado em título executivo judicial, o prazo de prescrição é de 10 anos, previsto na regra geral do art. 205, Código Civil. O v. acórdão que condenou a executada na pena de litigância de má-fé transitou em julgado em 12/12/05, e a credora deu início à execução em 17/02/2011, não havendo que se falar em prescrição intercorrente Sentença reformada para reconhecer a improcedência da impugnação RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00015254020038260510 SP 0001525-40.2003.8.26.0510, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 27/11/2013, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2013) Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 13 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador